Tribunal: TJSP
Processo: 1006893-69.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. Policial Militar Soldado de 2a Classe. Candidato considerado inapto em exame médico por apresentar fratura de clavícula tratada cirurgicamente. Prova pericial que atestou capacidade para desempenho das funções de policial. Ato administrativo discricionário que viola razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de motivação que relacione a fratura

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. Policial Militar Soldado de 2a Classe. Candidato considerado inapto em exame médico por apresentar fratura de clavícula tratada cirurgicamente. Prova pericial que atestou capacidade para desempenho das funções de policial. Ato administrativo discricionário que viola razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de motivação que relacione a fratura preexistente com prejuízo no exercício das funções. Manutenção da sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.